Tribunal: TJDFT
Processo: 0701232-16.2023.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701232-16.2023.8.07.0006 APELANTE: CLAUDIO FELIX GOMES APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO A Senhora Procuradora de Justiça Maria Rosynete de Oliveira Lima, em seu parecer (id. 54805938), oficia pelo não conhecimento da apelação, por violação ao princípio da dialeticidade e por inovação recursal, especificamente em relação ao pedido de ressarcimento de valores. Intime-se o apelante-autor para, querendo, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas pela Procuradoria de Justiça, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 17 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora